Tribunal: TCU
Processo: 026.601/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na licitação dos terminais STS14 e STS14A, para movimentação de carga geral, especialmente celulose, no Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades em licitação para arrendamento de terminais portuários destinados à movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente celulose, localizados no porto organizado de Santos/SP, denominados STS14 e STS14A, objeto dos Leilões 1 e 2/2020, promovidos pelo Ministério da Infraestrutura e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. ratificar o indeferimento da medida cautelar pleiteada por Suzano S.A e Fibria Terminal de Celulose de Santos SPE S.A, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. dar ciência à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a inserção de critérios restritivos de participação em licitações após a fase de audiência pública e de análise pelo Tribunal de Contas da União, desacompanhada de documentos públicos que delimitem de maneira clara e transparente sua motivação, especialmente o contexto fático e a razoabilidade dos critérios utilizados, ofende o art. 50, inciso I, da Lei 9.784/1999; 9.4. indeferir o pedido de ingresso como interessado nos autos intentado pela Fibria Terminal de Celulose de Santos SPE SA., por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e às representantes.